Tribunal: TJSP
Processo: 2024507-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O SEU DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 28. PARÁGRAFO 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.